Tribunal: STF
Processo: ARE 1509593
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA EGRÉGIA CORTE. ESCREVENTE COMPROMISSADO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. APOSENTADORIA. CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA MENSAL. APLICAÇÃO DAS REGRAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. CONFIRMAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO SETOR CONTÁBIL DESTE COLENDO SODALICIO DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.



    1. Hipótese em que se vergasta decisão interlocutória pela qual restaram homologados os cálculos ofertados pelo Serviço de Cálculos deste Egrégio Tribunal, os quais contemplaram a correção mensal dos benefícios concedidos aos ora agravados.



    2. Consoante julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, que confirmou a pretensão mandamental sob cumprimento, não prevalece dúvida que, aos impetrantes/agravados, fora reconhecido o direito à percepção de aposentadoria, segundo o regime jurídico instituído nas Leis Estaduais n.10.592/81 e 10.646/82, as quais fixavam o valor do beneficio postulado no writ, tomando em consideração a média da remuneração dos ora agravados nos últimos doze meses que precederam às suas respectivas aposentadorias, observadas as atualizações constitucionalmente asseguradas.



    3. Nesse aspecto, a aposentadoria concedida no remedium iuris em tablado não se fixou pelo regime jurídico único da administração pública, conforme o instituído na Lei Estadual n. 12.483/95 - o qual fora expressamente afastado no caso concreto - mas pelas regras do regime geral de previdência, em tudo observado, no caso concreto, o preconizado nas Leis n. 10.592/81 e 10.646/82 do Estado do Ceará, que regulavam a matéria em relação aos serventuários do Estado do Ceará. 



    4. A par dessa premissa, resulta aplicável, à hipótese in concreto, diante da evidente omissão no que se refere à forma de cálculo dos proventos dos ora recorridos, esta observada tanto na legislação local quanto no provimento jurisdicional posto sob cumprimento, as regras de reajustamento preconizadas na Lei n. 8.213/91, que atualmente fixa o INPC-IBGE como índice de atualização monetária.



    5. Nessa pisada, é livre de objeção que, nos moldes das normas supra -referidas, a atualização monetária deve incidir sobre os débitos resultantes da decisão judicial que se tenciona cumprir, sendo certo que o cálculo do benefício a ser concedido aos impetrantes/agravados deve ser objeto de correção mensal, a despeito do sustentado pelo Estado do Ceará, garantindo-se a manutenção do valor real dos proventos concedidos aos agravados, afastando-se a desvalorização da moeda no tempo. Inteligência da Lei n. 6.899/1981.



    6. Acrescente-se que os reajuste inerentes ao presente cumprimento de acórdão compreendem períodos anteriores, legalmente albergados por outros índices que não o INPC-IBGE, tal como estampado na planilha de cálculos realizada pelo Serviço de Cálculos desta Colenda Corte. Ressalto que tais índices guardam conformidade com a orientação prevista no Manual de orientação de procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal e amplamente utilizado na ambiência do Superior Tribunal de Justiça.



    7. Agravo regimental conhecido e desprovido. Decisão monocrática confirmada, com a ratificação dos cálculos ofertados pelo Setor Contábil deste Egrégio Sodalício.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No que concerne à decisão agravada, da lavra do Excelentíssimo Desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes, observo que a mesma homologou os cálculos apresentados pelo Serviço de Cálculos Judiciais desta Egrégia Corte de Justiça às fls.352/353, cujos valores estariam em conformidade com os critérios fixados no acórdão de fls. 155/162, ressaltando sua proximidade daqueles apurados pela Divisão de Pagamento deste Tribunal.



    O cerne da irresignação, portanto, cinge-se à aquilatação do acerto dos cálculos efetuados pela Contadoria Judicial, os quais, consoante o sustentado pelo agravante, não guardariam correspondência com o quanto disposto no acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça, à medida que o estampariam correção correção monetária em desacordo com o fixado no julgado emanado daquela Corte Superior.



    A princípio, convém trazer a lume o que restou consignado no julgado do STJ, que repousa às fls. 155/162, cuja ementa ficou redigida sob os seguintes termos, litteris:



    (...)



    Pelo que assoma do julgado supra transcrito, não prevalece dúvida de que aos impetrantes/agravados fora reconhecido o direito à percepção de aposentadoria, segundo o regime jurídico instituído nas Leis Estaduais n. 10.592/81 e 10.646/82, as quais fixavam o valor do benefício postulado no writ tomando em consideração a média da remuneração dos ora agravados nos últimos doze meses que precederam às suas respectivas aposentadorias, observadas as atualizações constitucionalmente asseguradas.



    Ocorre que, o aresto encimado, a exemplo da legislação supramencionada, ficou silente acerca da forma de incidência da correção monetária sobre os valores percebidos pelos impetrantes recorridos, fazendo menção, unicamente, àquelas atualizações previstas no Texto Constitucional, sem maiores detalhamentos sobre a espécie.



    Ponderando sobre o tema, destaco a princípio que a aposentadoria concedida no remedium iuris em tablado não se fixou pelo Regime Jurídico Único da administração pública, conforme o instituído na Lei Estadual n. 12.483/95 -o qual fora expressamente afastado no caso concreto - mas pelas regras do regime geral de previdência, em tudo observado, no caso concreto, o preconizado nas Leis n. 10.592/81 e 10.646/82 do Estado do Ceará, que regulavam a matéria em relação aos serventuários do Estado do Ceará.



    A par dessa premissa, tenho por aplicável, à hipótese in concreto, diante da evidente omissão no que se refere à forma de cálculo dos proventos dos ora recorridos, esta observada tanto na legislação local quanto no provimento jurisdicional posto sob cumprimento, plenamente aplicáveis as regras de reajustamento preconizadas na Lei n. 8.213/91, que atualmente fixa o INPC-IBGE como índice de atualização monetária, in verbis:



    (...)



    Nessa pisada, é livre de objeção que, nos moldes das normas suprareferidas, a atualização monetária deve incidir sobre os débitos resultantes da decisão judicial que se tenciona cumprir, sendo certo que o cálculo do benefício a ser concedido aos impetrantes/agravados deve ser objeto de correção mensal, a despeito do sustentado pelo Estado do Ceará, garantindo-se a manutenção do valor real dos proventos concedidos aos agravados, afastando-se a desvalorização da moeda no tempo.



    Acrescento que os reajustes inerentes ao presente cumprimento de acórdão compreendem períodos anteriores, legalmente albergados por outros índices que não o INPC-IBGE, razão pela qual aplicáveis o IPC-IBGE, entre fevereiro de 1989 e fevereiro de1991; o INPC, entre março de 1991 e junho de1994; o IPC-r, entre julho de 1994 e junho de 1995 e, finalmente, o INPC-IBGE, a partir de julho de 1995, tal como estampado na planilha de cálculos realizada pelo Serviço de Cálculos desta Colenda Corte.



    Ressalto que tais índices guardam conformidade com a orientação prevista no Manual de orientação de procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal.



    (...)



    Firme nesses fundamentos, reputo por improcedente a pretensão recursal em testilha, razão por que mantenho em sua integralidade a decisão monocrática alvejada, confirmando a adequação dos cálculos ofertados às fls.352/353.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente